Tribunal: TJDFT
Processo: 0722764-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’. AUSÊNCIA DE CONSTITUÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
1. A notificação por carta registrada com aviso de recebimento devolvida ao credor fiduciário pelo motivo “não procurado” não constitui em mora o devedor fiduciante para os fins do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Precedentes STJ.
2. Negou-se provimento ao apelo.